Tribunal: STF
Processo: AC 1136
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - COFINS - ALÍQUOTA - MAJORAÇÃO PARA 3% - LEI  Nº
   9.718/98 (ART. 8º) - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUBMETIDA AO
   EXAME DO PLENÁRIO - INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 9.718/98 - CUMULATIVA
   OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -
   OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE,
   INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA
   PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO, ACHANDO-SE, PRESENTEMENTE, EM
   TRAMITAÇÃO NESTA SUPREMA CORTE - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.